Tribunal: TJDFT
Processo: 0789515-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0789515-14.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA LINS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO C6 S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela autora ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA LINS, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e OUTROS. Na inicial, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os descontos relativos aos empréstimos fraudulentos contratados em seu nome; a abstenção dos réus de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes; o bloqueio cautelar das parcelas vincendas dos empréstimos fraudulentos, até decisão final, bem assim, a declaração de nulidade de todos os contratos e empréstimos fraudulentos (ID 77582501). Na sentença, o juízo extinguiu o feito em virtude da homologação do pedido de desistência da ação e, julgou extingo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 77582640). Na apelação, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, bem assim a isenção do pagamento das custas finais as quais foi condenada a pagar, em virtude da homologação do pedido de desistência da ação (ID 77582645). Sem contrarrazões. É o relatório. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, entretanto, comprovar por meio de documentos hábeis ter direito à benesse. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional no sentido de a gratuidade ser deferida àqueles os quais comprovem insuficiência de recursos, bem como com a exigência constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se estar o CPC ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos indivíduos os quais comprovem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte postulante do benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista tratar-se de presunção relativa de necessidade, impondo-se, portanto, a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: declaração de imposto de renda atualizada, extratos de todas as contas bancárias etc. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2025 10:02:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador